Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704532-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus contra acórdão da Terceira Turma Recursal. Não há pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025 17:13:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator